Tribunal: TJBA
Processo: 8053274-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053274-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO BARRETO DE FREITAS

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

AGRAVADO: AGUAS DO PORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA

Advogado(s)
:
ARTHUR DE ABREU FIGUEIREDO, CRISTIANO GONCALVES DE SENNA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Alberto Barreto de Freitas contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de perícia grafotécnica em ação de cobrança de duplicatas movida por Águas do Porto Indústria e Comércio de Águas Ltda. O agravante impugnou a veracidade das assinaturas apostas nas duplicatas que lastreiam a pretensão autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que indefere prova pericial, considerando o rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se a perícia grafotécnica é imprescindível quando o réu impugna a autenticidade de assinatura em duplicata que fundamenta ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível na hipótese, aplicando-se o Tema 988 do STJ, que estabelece a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo-se o recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A decisão que indefere prova pericial detém cunho decisório e contém urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa.

Na ação de cobrança fundamentada em duplicata cuja assinatura é impugnada pelo réu, a perícia grafotécnica é imprescindível para verificação da autenticidade da assinatura, configurando seu indeferimento cerceamento de defesa.

Retardar a rediscussão do cabimento da prova pretendida pode provocar a desconstituição da eventual sentença, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de perícia grafotécnica em ação de cobrança de duplicata, quando o réu impugna a autenticidade da assinatura aposta no título, caracteriza cerceamento de defesa, sendo a prova imprescindível para o deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, 373, II, 429, II, 156, caput, 6º e 369; Lei nº 5.474/68, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 19/12/2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 2.092.655/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/03/2023; TJ-BA, Apelação 80093921920228050072, Relatora Desembargadora Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053274-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ ALBERTO BARRETO DE FREITAS e como apelada AGUAS DO PORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator